Tribunal: TJDFT
Processo: 0721496-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0721496-46.2022.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MICHELE MACEDO GOMES, RAILDA LEITE NOVAIS CORIOLANO RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95. A parte recorrente interpôs o Recurso Inominado ID 50679915, em 10/08/2023, acompanhado da guia de custas processuais, ID 50679916, e respectivo comprovante de pagamento, ID 50679917, todavia não apresentou a guia e comprovante de pagamento do valor referente ao preparo propriamente dito. Por meio de petição protocolada em 21/08/2023, a parte recorrente anexou a guia ID 50679924 e comprovante de pagamento do preparo propriamente dito, ID 50679925, ambos datados de 18/08/2023. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995. Na espécie, a parte recorrente deixou de apresentar, concomitantemente, ao recurso o comprovante do pagamento do preparo propriamente dito, limitando-se a apresentar a guia e o comprovante de pagamento das custas processuais. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31 do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Ressalta-se que por se tratar de prazo estabelecido em horas, o cômputo é efetuado minuto a minuto, nos termos do art 132, § 4o, do Código Civil. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. I. Brasília/DF, 1 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito